Tribunal: TJDFT
Processo: 0724208-72.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0724208-72.2023.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: SOLANGE SCHOTTZ DA SILVA RECORRIDO: DECOLAR. COM LTDA., AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela autora/recorrente, SOLANGE SCHOTTZ DA SILVA, em face da Decisão Monocrática de ID 61339103, que não conheceu o recurso inominado: “(...) No caso sob exame, após o indeferimento da gratuidade de justiça, a Recorrente foi intimada para comprovar o recolhimento das custas iniciais e recursais nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à intimação do despacho, em atenção ao Enunciado 115 do FONAJE. Contudo, não houve manifestação. Portanto, o recurso carece de pressuposto objetivo de admissibilidade. Com tais fundamentos, NÃO CONHEÇO do recurso. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida DECOLAR.COM LTDA, estes fixados em 10% do valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95 e Enunciado n.o 122 do FONAJE).” A Embargante alega (ID 62382991) que a intimação expedida pelo Juízo para a apresentação do documento necessário à gratuidade de justiça não foi recebida corretamente; que não foi enviado e-mail notificando do prazo; aduz que “o STJ, em várias ocasiões, já decidiu que a falta de intimação adequada, incluindo o não envio de e-mails quando isso é uma prática regular no sistema de processos eletrônicos, pode resultar em nulidade de atos processuais.” Não foram apresentadas contrarrazões. Passo à análise. No procedimento sumaríssimo, o art. 48 da Lei 9.099/95 dispõe que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil (art. 1.022), quais sejam: obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Por outro lado, conforme entendimento firmado no enunciado 475 da FPPC, em consonância com os arts.1.022 e 1.064 do CPC, entende-se que é cabível Embargos de Declaração contra decisão interlocutória nos Juizados Especiais. Feitas tais considerações, conheço dos embargos. No caso, a Embargante não aponta nenhum vício de obscuridade, omissão, contradição ou erro material; se limita a questionar a intimação da recorrente para juntada dos documentos comprobatórios de hipossuficiência. Em que pesem as alegações, a Embargante possui advogado constituído nos autos desde a inicial do processo. No caso, verifica-se que as intimações – tanto para apresentar documento de hipossuficiência, quanto de indeferimento da gratuidade e consequente juntada do pagamento de custas e preparo – foram realizadas por meio de publicação em Diário de Justiça Eletrônico: Cumpre esclarecer que a intimação da parte representada por advogado se dá com a simples publicação dos atos no órgão oficial, inclusive de forma eletrônica, desde que contenha dados suficientes para sua identificação. Em diligência ao Diário de Justiça Eletrônico, verifica-se que as publicações continham todos os dados do processo, inclusive o nome do advogado da autora. Precedente desta Turma: Acórdão 1755577. Portanto, não há que se falar em erro de sistema ou necessidade de envio de e-mail; o que se observa é a perda do prazo pela parte. Ante o exposto, conheço e rejeito os presentes embargos. Mantenho a decisão retro, por seus próprios fundamentos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de agosto de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora